Tribunal: STJ
Processo: 0066859-45.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783415 - PR
(2024/0408415-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BELLE CHATEAU RESIDENCIAL
ADVOGADOS
: BRUNO DAL BELLO DE SOUZA - PR051063
ANDRE LUIS DE ALCANTARA - PR031994
EMBARGADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
FILIPE EMANUEL NEVES DA SILVA - PR046195
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54228038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 55d9a362-9d51-4ce1-955e-30af01cc3240

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 55d9a362-9d51-4ce1-955e-30af01cc3240

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783415 - PR (2024
/0408415-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BELLE CHATEAU RESIDENCIAL
ADVOGADOS
: BRUNO DAL BELLO DE SOUZA - PR051063
ANDRE LUIS DE ALCANTARA - PR031994
EMBARGADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
FILIPE EMANUEL NEVES DA SILVA - PR046195
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm
art. 1.022
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BELLE CHATEAU
RESIDENCIAL contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte Superior, que
negou provimento ao agravo interno, em julgado assim ementado (e-STJ fl. 352):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52690052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:37
Código de Controle do Documento: 62a582cf-f079-4d70-bd76-fe666fcd4b82

1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula
211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é
examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do prequestionamento
ficto de que trata o
do
na via do especial, exige a indicação
art. 1.025
CPC/2015,
e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não se
constata no caso presente.
3. A exigência de prequestionamento prevalece também quanto às matérias de
ordem pública. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, às e-STJ fls. 363/372, em suma, que o
acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar que, na hipótese, a violação
da coisa julgada é frontal, literal e perceptível de plano, e que, por se tratar de matéria de
ordem pública, o rigor dos requisitos de admissibilidade deve ser mitigado.
Aponta, ainda, contradição interna, porquanto "o v. acórdão identifica
a omissão do Tribunal de origem como causa para a falta de prequestionamento, mas,
paradoxalmente, recusa-se a aplicar o instituto legal criado exatamente para sanar tal vício:
o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC" (e-STJ fl. 368).
Por fim, afirma que o julgado embargado padece de obscuridade, pois
não esclareceu de que forma o presente caso se distingue do
citado na
AREsp 2534934/RJ,
decisão de e-STJ fls. 308/313, no qual a coisa julgada foi fator determinante para permitir o
avanço do processo.
Requer a atribuição de efeitos infringentes ao julgado e,
subsidiariamente, o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados.
Impugnação às e-STJ fls. 376/378
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Documento eletrônico VDA52690052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:37
Código de Controle do Documento: 62a582cf-f079-4d70-bd76-fe666fcd4b82

Constou do julgado ora embargado que o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor sobre o
§ 4o, do CPC, apesar da oposição de embargos de
art. 509,
declaração, e a parte recorrente, embora tenha constatado a alegada omissão, não interpôs o
apelo nobre fundado em ofensa ao
do CPC, a fim de permitir a esta Corte
art. 1.022
Superior a análise acerca da existência do vício de integração.
Consoante anotado, não pode o STJ decidir, de ofício, pela existência
de omissão no aresto recorrido, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de
que o acolhimento do prequestionamento ficto de que trata o
do CPC, na via do
art. 1.025
especial, exige do recorrente a indicação de violação do
do mesmo Diploma
art. 1.022
Processual, "para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1639314/MG,
Terceira Turma, DJe de
, o que não ocorreu no caso.
17/4/2017)
Inexiste, portanto, a alegada contradição.
Tampouco poderia este Tribunal Superior analisar a alegada ofensa à
coisa julgada, pois, "para a abertura da instância especial, é necessário o cumprimento do
requisito do prequestionamento das matérias de ordem pública" (AgRg nos EREsp 947231
/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe
23/4/2012,
de
).
10/5/2012.
Nesse cenário, ao contrário do que alega o embargante, não cabe falar
em mitigação da regra do prequestionamento por se discutir matéria de ordem pública, na
medida em que a orientação sedimentada do STJ é a de que mesmo as questões de ordem
pública devem ser prequestionadas para que sejam examinadas em recurso especial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO
LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
Documento eletrônico VDA52690052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:37
Código de Controle do Documento: 62a582cf-f079-4d70-bd76-fe666fcd4b82

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.541.737/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 2131600/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
7/10/2024,
14/10/2024.

Assim, "não há falar-se em omissão se a matéria supostamente
omissa não foi devolvida ao Tribunal de origem nas razões da apelação" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
REsp 1951718/MT,
DJe de
.
14/12/2021,
1/2/2022)
Por fim, também não se vislumbra nenhuma obscuridade no acórdão,
até porque nem sequer caberia, naquele momento processual, eventual análise acerca da
distinção entre o julgado mencionado e o presente caso.
Nesse contexto, forçoso convir que os argumentos defendidos pelo
embargante manifestam seu inconformismo com o desfecho do recurso anterior, sendo
certo que eventual reforma do julgado embargado não condiz com a natureza integrativa
dos aclaratórios.
Quanto ao pedido de acolhimento do recurso para fins de
prequestionamento, cumpre ressaltar que "não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a
dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal" (EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro NEFI
AREsp 1102232/SP,
CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
11/06/2019
25/06/2019)
Advirto o recorrente de que a oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o do
do CPC.
art. 1.026
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:37
Código de Controle do Documento: 62a582cf-f079-4d70-bd76-fe666fcd4b82

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.783.415 / PR
Número Registro: 2024/0408415-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041622020148160004
00668594520218160000
00976802720248160000
41622020148160004
4162202014816000400976802720248160000 668594520218160000 976802720248160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BELLE CHATEAU RESIDENCIAL
ADVOGADOS : BRUNO DAL BELLO DE SOUZA - PR051063
ANDRE LUIS DE ALCANTARA - PR031994
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS : ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
FILIPE EMANUEL NEVES DA SILVA - PR046195
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ÁGUA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BELLE CHATEAU RESIDENCIAL
Documento eletrônico VDA54009330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: 2f18bb78-f630-480a-bdbf-6337d9185452

ADVOGADOS
: BRUNO DAL BELLO DE SOUZA - PR051063
ANDRE LUIS DE ALCANTARA - PR031994
EMBARGADO : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
FILIPE EMANUEL NEVES DA SILVA - PR046195
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: 2f18bb78-f630-480a-bdbf-6337d9185452